Tribunal: TJMT
Processo: 0017629-72.2019.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017629-72.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SITA SOC COM IMOBILIARIA DE TUPA PARA AGRICULTURA LTDA - ME - CNPJ: 72.553.308/0001-75 (APELANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 36.954.634/0001-20 (APELADO), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), LUIS GONZAGA CHAVES - CPF: 255.081.996-91 (APELADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA E DESPEJO

– FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA REQUERENTE – NÃO DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora a requerente, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, não se evidencia, ainda que minimamente, os fatos alegados por ela na exordial.

2. Tendo em conta que a requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência dos pedidos formulados na inicial desta ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SITA SOC COM IMOBILIÁRIA DE TUPÃ PARA AGRICULTURA LTDA – ME.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Locação cumulada com Cobrança e Despejo de n.º 0017629-72.2019.8.11.0055, ajuizada em face de
LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
e
LUÍS GONZAGA CHAVES
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, na forma do artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 161109160 – págs. 1 a 18), a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, além das notificações de rescisão contratual (fls. 37 e 40), as conversas via “WhatsApp” também comprovam a negociação entre as partes, qual seja um contrato de comodato verbal.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 161109162 – págs. 1 a 11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Rescisão de Contrato de Locação cumulada com Cobrança e Despejo de n.º 0017629-72.2019.8.11.0055, ajuizada por SITA SOC COM IMOBILIÁRIA DE TUPÃ PARA AGRICULTURA LTDA – ME. em face de LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME e LUÍS GONZAGA CHAVES, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, além das notificações de rescisão contratual (fls. 37 e 40), as conversas via “WhatsApp” também comprovam a negociação entre as partes, qual seja um contrato de comodato verbal.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, não se evidencia, ainda que minimamente, os fatos alegados por ela na exordial.

Tanto é assim que as notificações (id. 161109153 – págs. 44 a 47) e 161109153 e conversas via “WhatsApp” (id. 161109153 – págs. 49 a 54), documentos produzidos unilateralmente pela requerente, ora apelante, por si sós, não são suficientes evidenciar o direito perseguido na petição inicial.

Aliás, enfatizando que os documentos acima mencionados não demonstram o direito perseguido pela requerente, ora apelante, observa-se dos “prints” das conversas via “WhatsApp”, que, além não constar expressamente qualquer menção ao suposto contrato de comodato, sequer houve qualquer retorno do segundo requerido, destinatário das mensagens enviadas.

Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência dos pedidos formulados na inicial desta ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono dos requeridos, ora apelados, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023